Tribunal: TJMT
Processo: 0000352-65.2020.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000352-65.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SELMA SOUZA SILVA - CPF: 353.169.181-34 (APELADO), RAMON CESAR DA FONSECA - CPF: 024.669.991-45 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL – ROMPIMENTO DE CABO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA – PREJUÍZOS MATERIAIS COMPROVADOS – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÕES DEVIDAS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Comprovado que o incêndio na Fazenda do autor atingiu animais, cercas, etc, e foi provocado por rompimento de cabo de distribuição de energia elétrica de alta tensão, é evidente a falha na prestação do serviço pela Concessionária, que responde pelo dano moral causado, já que a situação evidentemente gera angústia, medo e sensação de impotência.

E impõe-se a reparação dos prejuízos materiais devidamente demonstrados por Laudo técnico, sobretudo se o réu, apesar da oportunidade de se manifestar, não apresentou prova em sentido contrário.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais julgada parcialmente procedente para determinar à ré o pagamento de R$54.454,00 de prejuízos materiais e R$15.000,00 de danos morais, além das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que
“
a parte apelada não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito, não havendo sequer indícios de que o incêndio narrado tenha decorrido de qualquer conduta da Apelante”.

Aduz a
“impossibilidade de imputação de responsabilidade objetiva e da ausência de conduta culposa”.

Sustenta a “
inexistência de irregularidade na rede elétrica que atende ao imóvel da apelada no dia do alegado incêndio
”, bem como ausência de prova válida para a condenação da Concessionária.

Afirma que a situação narrada configura apenas mero aborrecimento.

Nas contrarrazões (ID.192750599), a apelada argumenta que “
na data de 13/09/2017 por volta das 11:00hs da manhã, na chácara denominada Toca do Jacaré, situada na MT 100, Km 15, Zona Rural, município de Araguaiana/MT, próximo à pousada cristal, ocorreu um incêndio ocasionado por um fio de energia que caiu na chácara vizinha e adentrou na chácara Toca do Jacaré, tendo se alastrado por toda a propriedade, queimando pasto, uma mata próxima ao rio, um canavial, uma horta, cerca da divisa, canos do tanque de peixe, madeira que estava empilhada, bem como a rede de energia que ficou parcialmente queimada
”.

Acrescenta que, “
no dia 24/10/2017, procurou a Requerida a fim de buscar uma solução amigável e ser ressarcida pelos danos causados à sua propriedade, sendo registrado por meio da ordem de serviço no 2017-06981
(...),
entretanto, no dia 20/02/2018, recebeu da Reclamada a carta de indeferimento da solicitação de ressarcimento de danos materiais
”.

Destaca que a responsabilidade da ré é objetiva e que “
as provas colhidas em audiência de instrução e julgamento são substanciais no que se refere a negligencia da apelante, bem como na falha na prestação de serviços no que se refere a falta de manutenção dos fios de alta tensão que passam nos pastos das propriedades rurais posto que a queda dos fios de alta tensão ocasionou incêndio na propriedade da apelada como consequência teve danos materiais e morais, uma vez que as afirmações das testemunhas em audiência corroboraram com as alegações apresentadas pela mesma, nos autos
”.

Assinala que o prejuízo material também foi comprovado documentalmente, e anexa nos autos laudo técnico confeccionado por engenheiro agrônomo da EMPAER.

Pleiteia o não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora alega na inicial da Ação que em 13-9-2017 sua propriedade, Chácara Toca do Jacaré, situada na MT 100, Km 15, Zona Rural, município de Araguaiana-MT, foi atingida por incêndio que começou na chácara vizinha, causado por
rompimento de cabo de distribuição de energia elétrica de alta tensão, “
tendo se alastrado por toda a propriedade, queimando pasto, uma mata próxima ao rio, um canavial, uma horta, cerca da divisa, canos do tanque de peixe, madeira que estava empilhada bem como a rede de energia que ficou parcialmente queimadas
”.

A lide foi julgada
parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de R$54.454,00 de prejuízos materiais e R$15.000,00 de danos morais.

No Boletim de Ocorrência (ID.192752256 – fls.22 a 24) ficou registrado o seguinte:

“(...)
compareceu no local a vítima a senhora Selma, relatando que sua chácara por nome toca do jacaré, também veio a sofrer danos tendo sido queimados o pasto, uma mata próxima ao rio, um canavial, uma horta, a cerca de divisa e canos do tanque de pesca. As vítimas afirmaram que naquela localidade havia uma equipe a empresa de energia elétrica, energiza, realizando manutenção na fiação elétrica, momento em que um fio que estava caído ao solo teria dado curto e provocado o incêndio, que rapidamente tomou proporções devastadoras, consumindo toda vegetação naquela localidade”.

A Declaração Técnica da vistoria realizada na Chácara Toca do Jacaré, elaborada por engenheiro agrônomo da EMPAER em novembro de 2017 (ID.192752256 – fl.25), está assim redigida:

“(...)
em 05 (cinco) tanques de piscicultura, morreram 5.000 alevinos de tambatinga/carnha/matrinxa, onde a causa da mortalidade foi a falta de oxigenação, pois com a queima dos canos e tubulações, faltou água para efetuar a oxigenação nos tanques”.

As imagens colacionadas no ID. 192752256, fls. 40 a 42, comprovam a destruição por fogo no local, e na audiência de instrução as testemunhas afirmam com clareza os fatos (ID.192752285).

A informante Maria Aparecida da Silva, proprietária da chácara onde começou o incêndio, diz que antes do episódio pediu várias vezes à ré que podasse as árvores ao redor dos fios de energia, porém nunca obteve retorno, e que no dia ventava muito, quando então estourou um fio de alta tensão e espalhou faíscas nos pastos.

E mais, que entrou em contato com a Concessionária, que só foi ao local no dia seguinte ao ocorrido.

Como visto, não há controvérsia quanto à origem do fogo, sobretudo porque a ré não trouxe nenhuma prova em sentido contrário.

A apelante aduz que, “
em se tratando de área situada na ZONA RURAL, deve-se observar a Norma Técnica NBR 15688/2012 (mais precisamente os seus itens 5.5 e 5.6), a qual estabelece (i) que as redes de distribuição de energia em áreas rurais têm faixa de segurança de no mínimo 15m (7,5 para cada lado) e (ii) que proíbe aos proprietários dos imóveis servientes a manutenção, na faixa de segurança, de árvores de grande porte, permitindo apenas a existência de vegetação rasteira
”.

Todavia, no Gerenciamento do Manejo de Vegetação, Norma de Distribuição Unificada – NDU - 016.1, consta o seguinte:

“5.5. Responsabilidade de Segurança dos Proprietários de Terra
A Energisa é responsável pela manutenção da vegetação próximo à rede elétrica que fornece energia ao cliente até o ponto de entrega de energia na sua propriedade
, definido pelo Art. 14o da Resolução Normativa 414 da ANEEL. 10. Gestão Poda/Poda ou Manejo Vegetação Próxima as Linhas/Redes 10.1. Geral
(...)
A

Energisa tem por objetivo gerenciar os riscos associados à vegetação nas proximidades das linhas e redes de distribuição, com os seguintes objetivos: Garantir a segurança pública; Minimizar o risco de princípio de incêndio causado pelo contato entre a vegetação e as linhas aéreas; Minimizar o número de interrupções e perturbações no fornecimento causados pela vegetação
; Proteger os ativos do cliente e da rede contra danos; Minimizar o efeito do manejo da vegetação ao redor das linhas de energia no meio Ambiente; (.
..)
11. Medidas para Evitar Interferências Árvore/Rede

11.1. Opções Elétricas
As seguintes opções elétricas podem ser consideradas pelas empresas do grupo Energisa como alternativas para a poda
. O uso de condutores, como cabo aéreo multiplexado de BT ou cabo isolado ou coberto de MT; Recolocação de linhas de alta tensão para evitar vegetação; Substituição de cabos aéreos por cabos subterrâneos para evitar o problema; Deslocamento das cruzetas para o lado oposto a árvore, respeitando a distância de segurança de edificações e a projeção da linha sobre terrenos de terceiros; e) Uso de postes mais altos. 11.2. Opções Não-Elétricas. 11.2.1. Remoção da Vegetação. As árvores podem ser removidas, atendendo as normativas, quando necessário para proteger a segurança de pessoas e das linhas e redes de distribuição, ou da propriedade.
(...)
geralmente a aprovação do proprietário será solicitada antes das remoções, quando esta é necessária por razões de segurança elétrica ou para proteger o sistema de fornecimento de energia elétrica
No entanto, se a Energisa considera necessária a remoção para atender as distâncias mínimas de segurança estabelecidas na NR 10, a remoção pode ser realizada após autorização municipal
.
(...)
12.3. Áreas Rurais A extensão e o número de linhas e redes de distribuição nas áreas rurais requerem uma abordagem diferente daquela utilizada em áreas urbanas. Os tempos de resposta a incidentes de vegetação que afetam o fornecimento de eletricidade são normalmente maiores do que o tempo em áreas urbanas. Linhas e redes de distribuição podem ser extremamente longas e o acesso pode ser difícil, especialmente em condições climáticas adversas.
A execução de poda em áreas rurais é tipicamente mais longa que nas áreas urbanas, realizados anualmente
. O método de gerenciar a coexistência de vegetação e linhas e redes de distribuição em áreas rurais varia de região para região com base em vários fatores. Para conseguir um manejo eficiente de vegetação em áreas rurais, espécies de grande porte que apresentam potencial para interferir com a rede de distribuição elétrica, são geralmente removidas quando numa fase inicial de crescimento para minimizar custos futuros e possível interrupção do fornecimento elétrico
”.

Logo, era obrigação da ré manter a vegetação em condições seguras e proceder à poda, se necessário, principalmente quando identificado risco de incêndio oriundo do contato dos fios da rede de energia com as árvores.

Importante ressaltar que não ficou comprovada a alegada normalidade nos registros internos da Concessionária nem o acionamento manual da rede, tampouco que eventuais aceiros seriam suficientes para impedir que o fogo se espalhasse.

Dessa forma, é evidente a falha na prestação do serviço.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO OCASIONADO POR ROMPIMENTO DO CABO DE ALTA TENSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – PREJUÍZO PATRIMONIAL DEMONSTRADO POR MEIO DE LAUDO TÉCNICO – REPARAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – APELO DA ENERGISA DESPROVIDO. A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia elétrica, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços, na forma do artigo 37, §6o, da CF e do artigo 14, caput, do CDC. Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade da autora teve origem pelo rompimento do cabo de alta tensão da linha de transmissão de energia, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva
”. (TJMT, N.U 1005755-86.2020.8.11.0007, relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 9-3-2022, DJE de 15-3-2022).

Quanto aos danos materiais, a autora anexou parecer técnico da EMPAER (ID.192752256, fls. 25, 27 e 28), em que os danos e sua valoração foram descritos nestes termos:

“
Os preços dos alevinos adquiridos foram de R$350,00 o milheiro, totalizando R$1.750,00
”.

“(...)
PRODUÇÃO PREVISTA: A produção a ser obtida será proporcional a 1,5-2,0 kg/m2/ano.

COMERCIALIZAÇÃO: A produção será comercializada diretamente com os consumidores e nos supermercados de Barra do Garças
”.

Apesar de referido laudo ser unilateral, a ré teve a oportunidade de impugná-lo, mas não produziu provas contundentes de que não houve prejuízo, nem pugnou pela realização de perícia.

A autora, por sua vez, comprovou minimamente o seu direito ao mostrar que o incêndio destruiu os 5.000 alevinos de sua propriedade, o que indiscutivelmente afetou seu patrimônio.

Além disso, juntou Nota Fiscal de R$204,00, que confirma o gasto com os tubos (ID.192752256, fl.37).

No tocante aos danos morais, também são devidos, pois o incêndio gerou medo, angústia e sensação de impotência à autora e sua família, especialmente por ter atingido parte da propriedade.

E os R$15.000,00 arbitrados pelo juízo de origem cumprem a função punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024